Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-32.2021.8.11.0033
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, ART. 70, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE TAL FATO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INTENÇÃO DE SUBTRAÇÃO DE BENS COMUNS DO CASAL [GADO E DINHEIRO DA VENDA DO GADO]. OCORRÊNCIA DE DOIS ÓBITOS. CRIME ÚNICO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OVERRULING DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA TERCEIRA SEÇÃO. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO MANTIDO. INACOLHIMENTO. 2. ABSOLVIÇÃO DO TERCEIRO APELANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA A CONDENAÇÃO. 3. PLEITO DO QUINTO E SEXTO APELANTES. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO § 3o DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL E/OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA DOS APELANTES EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OSAPELANTES E OSCOMPARSAS. COAUTORIA CARACTERIZADA. 4. PEDIDO COMUM DOS PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO E SEXTO APELANTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENAS IMPOSTAS. MAJORAÇÃO PELA ACUSAÇÃO E ABRANDAMENTO PELAS DEFESAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PENAS FIXADAS DE ACORDO COM PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA RAZOABILIDADE. 5. PLEITO DO PRIMEIRO APELANTE. ATRIBUIÇÃO DE MAIOR PESO À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E NÃO APENAS COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL. DEFERIMENTO. A CONFISSÃO ESPONTÂNEA ESTÁ LIGADA À PERSONALIDADE DO AGENTE. PREVALÊNCIA SOBRE A AGRAVANTE DA SENILIDADE DA VÍTIMA QUE SE TRATA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS QUE SE ENCONTRAM NAS MESMAS CONDIÇÕES [QUINTO E SEXTO APELANTES]. 6. PEDIDO COMUM DO SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO, APELANTES. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO § 2o DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL QUE FORAM COMPUTADAS NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA DO CRIME DE LATROCÍNIO. DEFERIMENTO. CAUSAS DE AUMENTO QUE DEVEM FICAR RESTRITAS A FIGURA TÍPICA PREVISTA NO CAPUT DO CRIME DE ROUBO. FIGURA QUALIFICADA PREVISTA NO INCISO II DO § 3o DO ART. 157 POSSUI PRECEITO SECUNDÁRIO MAIS GRAVE. PREVISÃO TOPOGRÁFICA ANTERIOR E DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO QUE SE IMPÕE. 7. RECURSO DO ÓRGÃO ACUSADOR DESPROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal [por suas duas turmas] e do Superior Tribunal de Justiça [Terceira Seção], no crime de latrocínio, havendo o objetivo de subtração de apenas um patrimônio, no caso consistente na subtração de semoventes e dinheiro da venda desses, ainda que o animus necandi atinja a mais de uma pessoa, trata-se de crime único sendo inaplicável o concurso formal impróprio, previsto no art. 70, parte final, do Código Penal.
2. As provas colhidas tanto na etapa inquisitorial quanto judicial, comprovam tanto a materialidade, quanto a coautoria do terceiro apelante, não cabendo, portanto, se cogitar na sua absolvição.
3. Constatada a existência de conjugação de vontades entre os sentenciados e os demais corréus, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode desclassificar a conduta, tampouco reconhecer e aplicar a causa de diminuição descritano§1odo art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).
4. Constatada que a aferição negativa das circunstâncias judiciais dos sentenciados foi baseada em elementos objetivos extraídos destes autos, assim como as penas basilares foram fixadas em quantitativos justos e razoáveis, é imperiosa sua manutenção acima do mínimo legal, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja: a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.
5. Deve ser acolhida a pretensão de atribuição de maior peso à confissão espontânea e não apenas compensação com a agravante do art. 61, II, h, do Código Penal, com extensão dos afeitos os corréus nas mesmas condições [quinto e sexto apelantes], tendo em vista que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a confissão espontânea está ligada à personalidade do agente e, portanto, deve prevalecer sobre a agravante da senilidade que se trata de uma circunstância subjetiva.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de justiça, as causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, II e V, do Código Penal, por ter o crime patrimonial sido praticado em concurso de pessoas e com restrição da liberdade das vítimas devem ficar restritas à figura do caput do art. 157 [pena de 4 a 10 anos de reclusão] e não devem incidir sobre a figura qualificada prevista no inciso II do § 3o do aludido dispositivo legal, eis que o preceito secundário do latrocínio já possui a previsão de pena mais grave [20 a 30 anos de reclusão], e a utilização das causas de aumento na fração de 2/3 (dois terços) na terceira fase dosimétrica, previstas topograficamente no parágrafo anterior, causaria desproporcionalidade.
7. Recurso do Ministério Público desprovido. E recursos defensivos parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001218-32.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 054.334.081-32 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTIANO FERREIRA BARROSO - CPF: 030.112.721-23 (APELADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), EMANUEL DA PENHA MARTINS - CPF: 361.618.531-91 (APELADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), GEANDERSON MAGALHAES SIMPLICIO - CPF: 065.632.271-39 (APELADO), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 061.274.431-05 (APELADO), JOAO FERREIRA BARROSO FILHO (APELADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), SAVIO HENRIQUE SANTOS ARQUAZ - CPF: 057.707.171-81 (APELADO), THAUA VINICIUS DE MOURA - CPF: 067.806.421-00 (APELADO), JOAO AMARILDO ARQUAZ - CPF: 550.760.841-53 (APELADO), MÁRIO RENATO DA SILVA (APELADO), ROBSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.461.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI DALL'AGNOL SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRDE ALEXANDRE MARTINEZ (VÍTIMA), JOSE CARLOS CARRILHO MARTINEZ - CPF: 236.985.869-91 (VÍTIMA), JOAO AMARILDO ARQUAZ - CPF: 550.760.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ASSISTENTE), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEANDERSON MAGALHAES SIMPLICIO - CPF: 065.632.271-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 054.334.081-32 (APELANTE), CRISTIANO FERREIRA BARROSO - CPF: 030.112.721-23 (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), EMANUEL DA PENHA MARTINS - CPF: 361.618.531-91 (APELANTE), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 061.274.431-05 (APELANTE), JOAO FERREIRA BARROSO FILHO (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DEFENSIVOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. 1. RE
CON
HECIMENTO DO
CON
CURSO FORMAL IMPRÓPRIO
, ART. 70, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL
. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE TAL FATO NA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO.
CON
JUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INTENÇÃO DE SUBTRAÇÃO DE BENS COMUNS DO CASAL [GADO E DINHEIRO DA VENDA DO GADO]. OCORRÊN
CIA DE DOIS ÓBITOS. CRIME ÚNICO.
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
OVERRULING
DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA TERCEIRA SEÇÃO. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE
CON
HECIMENTO DE CRIME ÚNICO MANTIDO.
INACOLHIMENTO.
2.
ABSOLVIÇÃO DO
TERCEIRO APELANTE
. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE
CON
VICÇÃO PARA A
CON
DENAÇÃO. 3.
PLEITO DO QUINTO E SEXTO APELANTES
. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO
§ 3o DO ART. 157 DO
CÓDIGO PENAL E/OU RE
CON
HECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO
CON
CURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA
S
VÍTIMA
S
. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO
CON
SCIENTE E ININTERRUPTA DOS APELANTES EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OSAPELANTES E OSCOMPARSAS. COAUTORIA CARACTERIZADA. 4.
PEDIDO COMUM DO
S
PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO E SEXTO APELANTES
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
S
IMPOSTA
S
. MAJORAÇÃO PEL
A

ACUSAÇÃO
E ABRANDAMENTO PELAS DEFESAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA.
PENAS
FIXADA
S
DE ACORDO COM PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA RAZOABILIDADE. 5.
PLEITO DO PRIMEIRO APELANTE
. ATRIBUIÇÃO DE MAIOR PESO À
CON
FISSÃO ESPONTÂNEA E NÃO APENAS COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO ART
. 61, II,
H,
DO CÓDIGO PENAL.
DEF
ERIMENTO
.
A
CON
FISSÃO ESPONTÂNEA ESTÁ LIGADA À PERSONALIDADE DO AGENTE. PREVALÊNCIA SOBRE A AGRAVANTE DA SENILIDADE
DA VÍTIMA
QUE SE TRATA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA
. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS QUE SE EN
CON
TRA
M NAS MESMAS
CON
DIÇÕES
[QUINTO E SEXTO APELANTES]
. 6.
PE
DIDO COMUM DO SEGUNDO, TERCEIRO E
QUARTO, APELANTES
.
EXCLUSÃO DAS MAJORANTES
PREVISTAS NO § 2o DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL
QUE FORAM COMPUTADAS
NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA
DO
CRIME DE LATROCÍNIO
.
DEFERIMENTO
.
CAUSAS DE AUMENTO QUE DEVEM FICAR RESTRITAS A FIGURA TÍPICA PREVISTA NO CAPUT
DO CRIME DE ROUBO.
FIGURA QUALIFICADA PREVISTA NO INCISO II DO § 3o DO
ART. 157 POSSUI
PRECEITO SECUNDÁRIO
MAIS GRAVE. PREVISÃO TOPOGRÁFICA ANTERIOR E
DESPROPORCIONALIDADE.
REDIMENSIONAMENTO QUE SE IMPÕE.
7.
RECURSO DO
ÓRGÃO ACUSADOR
DESPROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.
Con
forme
precedentes do Supremo Tribunal Federal
[por suas duas
t
urmas]
e do Superior Tribunal de Justiça [Terceira Seção],
no crime de latrocínio,
havendo o
objetivo de subtração
de
apenas um patrimôni
o,
no caso
con
sistente na subtração de semoventes e dinheiro da venda desses,
ainda
que o
animus necandi
atinja
a mais de uma pessoa
, tr
ata-se de crime único sendo inaplicável o
con
curso formal impróprio
, previsto no art. 70, parte final, do Código Penal
.

2
.
A
s
provas colhidas tanto na etapa inquisitorial quanto judicial,
comprovam tanto a
materialidade
, quanto a co
autoria
do
terceiro apelante
,
não cabe
ndo, portanto,

se
cogitar
na
sua
absolvição.

3.
Con
statada a existência de
con
jugação de vontades entre os
sentenciados
e os demais corréus, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode desclassificar a
con
duta, tampouco
re
con
hecer e aplicar a causa de diminuição descritano§1odo art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).

4
.
Con
statada que a aferição
negativa das circunstâncias judiciais dos sentenciados
foi baseada em elementos objetivos extraídos
destes
autos
, assim como a
s pena s basilar es fo ram fixada s
em quantitativo
s
justo
s
e razoáve
is
, é imperiosa
sua
manutenção acima do mínimo legal, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja: a reprovação e prevenção do crime,
con
forme estatuído no art. 59 do Código Penal.

5
.
Deve ser acolhida a pretensão de
atribuição de maior peso à
con
fissão espontânea e não apenas compensação com a agravante do art. 61, II,
h
, do Código Penal,
com extensão dos afeit
os os
corréus
nas
mesmas
con
dições
[quinto e sexto apelantes]
,
tendo em vista que de
acordo
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a
con
fissão espontânea está ligada à personalidade do agente e, portanto, deve prevalecer sobre a agravante da senilidade que se trata de uma circunstância subjetiva.

6.
Con
forme entendimento do Superior Tribunal de justiça, as causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o,

II e V, do Código Penal, por ter
o
crime patrimonial
sido praticado em

con
curso de pessoas e com restrição da liberdade das vítimas devem ficar restrit
as
à figura do caput do art. 157 [pena de 4 a 10 anos de reclusão] e não devem incidir sobre a figura qualificada prevista no inciso II do § 3o do aludido dispositivo legal, eis que o preceito secundário do latrocínio já possui a previsão de pena mais grave [20 a 30 anos de reclusão], e a utilização das causas de aumento na fração de 2/3
(dois terços)
na terceira fase dosimétrica, previstas topograficamente no parágrafo anterior, causaria desproporcionalidade.

7.
Recurso
do Ministério Público
d
esprovido
.

E
recursos defensivos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de a
pelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
[primeiro apelante]
,
por
Allyson
Domingos de O
liveira
[segundo apelante]
,
Jean Carlos dos Santos
[terceiro apelante]
,
Joao Ferreira Barroso Filho
[quarto apelante]
,
Emanuel da Penha Martins
[quinto apelante]
e
Cristiano Ferreira Barroso
[sexto apelante]

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro
-MT,

nos autos da Ação Penal n.
1001218-32.2021.8.11.0033
,
conden
ando

os cinco
pe
la prática do crime de latrocínio, capitulado no art. 157, § 3o, II, do Código Penal, impondo a
Cristiano
Ferreira
, Emanuel
da Penha
e
Allyson

Domingos
a pena
individual
de 44 (quarenta e quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa;
e

a

João Ferreira
e Jean Carlos
a pena
individual
de
50 (cinquenta) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. No mesmo édito
judicial
, o
quinteto

foi
absolvido da imputação do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) nos termos do art.
386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas razões que se encontram no ID 161280910, postula a reforma do édito condenatório para que seja reconhecido e aplicado o instituto do concurso formal impróprio, disposto no art. 70, parte final, do Código Penal, entre os crimes patrimoniais delineados na inicial acusatória;
e,
subsidiariamente, “
seja reformulada a primeira etapa da dosimetria penal, sobretudo no que toca às circunstâncias culpabilidade e consequências do crime, diante da violência gratuita empregada contra os idosos e no duplo resultado lesivo, de modo a resultar na majoração da reprimenda
”.

Allyson
Domingos
de Oliveira
, Jean Carlos
dos Santos
e João
Ferreira Barroso Filho
,
pelas razões que
vistas
no ID 161280930, postulam: (i) a absolvição de Je
an Carlos, com fulcro no art. 3
86, V, do Código de Processo Penal; (
ii
) a exclusão da valoração negativa atribuída às consequências do crime para
os três
(
iii
) a exclusão da valoração negativa atribuída à culpabilidade do crime para Jean Carlos; (
iv
) a atribuição de maior peso à confissão espontânea para
Allyson
Domingos
e não apenas compensação com a agravante do art. 61, II, h, do Código Penal; (v) a exclusão das majorantes que foram computadas indevidamente ao crime de latrocínio, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de justiça.

Cristiano Ferreira Barroso,
nas
razões encontradiças no ID 166127679, postula o afastamento da qualificadora prevista no § 3o do art. 157 do Código Penal, com a desclassificação d
o
latrocínio para o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, ou para que seja reconhecido em seu favor o instituto da participação de menor importância, capitulado no art. 29, § 1o, do Código Penal, com a redução da
pena
de 1/6
(um sexto)
a 1/3
(um terço)
.

Emanuel da Penha Martins, com base nas razões que se vê no ID 172456227
, almeja o afastamento da qualificadora prevista no § 3o do art. 157 do Código Penal, com a desclassificação para o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, ao argumento de ausência de comprovação do
animus necandi
e de sua participação em relação ao resultado morte, “
posto que o defendente sequer estava junto com as vítimas, tendo sido pego em flagrante antes de terem sido lesionadas
”; postula
ndo
, ainda, o redimensionamento da pena
-
base para o mínimo legal.

Nas
contrarrazões que se encontram no
s

ID
s

161280932, 161280936
, 172456229
e
184583651
,
os
apelados

pugna
m
pelo desprovimento do
recurso da parte adversa.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
encontradiço
no ID
162436153
, manifest
a
-se
pelo provimento do recurso
do
Ministério Público com o reconhecimento do concurso formal impróprio, com prejudicialidade da tese subsidiária
.

E
pelo parcial provimento do
recurso
defensivo para que sejam afastadas as majorantes consideradas pelo sentenciante, pois são inaplicáveis ao roubo na forma qualificada (latrocínio).

Posteriormente, novo parecer foi apresentado conforme se observa no ID 172880183, ocasião em que a Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo desprovimento do
recurso
ministerial e parcial provimento
do
recurso defensivo para que sejam afastadas as majorantes do § 2o do art. 157 do Código Penal da dosimetria do latrocínio.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta na denúncia
constante
no ID
161274602
, os fatos foram assim
descritos:

[...]

Consta do incluso procedimento que, em data não especificada, porém até o dia 11 de agosto de 2021, em São José do Rio Claro/MT,
CRISTIANO FERREIRA BARROSO, EMANUEL DA PENHA MARTINS, ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA, JOÃO FERREIRA BARROSO FILHO, GEANDERSON MAGALHAES SIMPLICIO e JEAN CARLOS DOS SANTOS
, Sávio Henrique Santos
Arquaz
[falecido] e
Tauã
Vinícius de Moura [falecido], além de terceiros ainda não identificados, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, inclusive com o uso de armas de fogo.

Apurou-se que, após constituírem o vínculo acima explicitado, os denunciados, já no dia 11 de agosto de 2021, nas dependências da propriedade particular situada na Rodovia MT 010, km 18, zona rural de São José do Rio Claro/MT, em companhia de terceiros até então não identificados, em comunhão de esforços, união de desígnios e valendo-se do emprego de armas de fogo, subtraíram, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis das vítimas
Jairde
Alexandre Martinez
e
José Carlos Carrilho Martinez
, que foram gravemente feridas durante a ação criminosa, sendo a última alvejada na cabeça pelos denunciados, causa eficiente da sua morte.

Fazem esclarecer as investigações que, uma vez associados para a prática de crimes
e munidos com uma arma de fogo, os increpados decidiram assaltar a fazenda de propriedade dos ofendidos, tudo sob o comando e logística por parte do réu
JOÃO FERREIRA BARROSO FILHO,
responsável pela distribuição de tarefas e repasse de instruções aos codenunciados.

A partir daí,
JEAN CARLOS DOS SANTOS
ficou responsável pela disponibilização de uma motocicleta e de um revólver a serem utilizados no evento criminoso, além de incumbido do levantamento de informações a respeito da propriedade rural das vítimas.

Assim, após a divisão das demais funções e chegada de todos os increpados nesta cidade, decidiram eles por colocar o plano criminoso em ação na manhã seguinte.

Emergem dos autos que, na fatídica data acima mencionada,
ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA e GEANDERSON MAGALHAES SIMPLICIO
deslocaram-se de motocicleta até a fazenda alvo, porquanto responsáveis pela rendição dos ofendidos que, a partir daí, foram imobilizados e ali permaneceram sob a custódia dos assaltantes, que anunciaram o assalto enquanto portavam arma de fogo.

Consta que, após a imobilização das vítimas e o aval emanado por
GEANDERSON MAGALHAES SIMPLICIO
, os codenunciados ali chegaram de automóvel para iniciar a subtração/carregamento de objetos de valor, assim como a necessária separação do rebanho dos ofendidos, cujos bens representavam o propósito último do roubo ali deflagrado.

A partir daí, enquanto alguns dos denunciados revezavam na custódia das vítimas, os outros subtraíam diversos objetos de valor daquela residência, tudo enquanto outros comparsas efetivavam a separação do gado a ser pelos increpados subtraído naquela data.

Verificou-se que, após carregarem vários bens móveis até o veículo automotor por eles utilizado, inclusive uma das espingardas que pertencia ao ofendido,
EMANUEL DA PENHA MARTINS e CRISTIANO FERREIRA BARROSO
se deslocaram até a zona urbana para fins de contatar o codenunciado
JOÃO FERREIRA BARROSO FILHO,
responsável pelo acionamento do motorista do caminhão que buscaria o gado naquela data subtraído.

É dos autos que, enquanto aguardavam a chegada do veículo de carga, os réus
retrocitados
foram surpreendidos por uma guarnição policial que, em razão da movimentação suspeita, abordou o automóvel em que trafegavam, sendo eles presos em flagrante delito àquele instante, já que, além de portarem uma espingarda e diversos objetos subtraídos, acabaram por confessar o crime patrimonial, que ainda estava em andamento.

Em diligências, a equipe militar se deslocou até a propriedade rural vítima, sendo recebida a tiros pelos suspeitos Sávio Henrique Santos
Arquaz
e
Tauã
Vinícius de Moura, os quais, naquele instante, realizavam a guarda do local e foram alvejados pela equipe policial, vindo a óbito.

No desdobramento dos fatos, após o confronto e a perseguição de
ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA
, foi efetivada a sua prisão em flagrante delito, enquanto
GEANDERSON MAGALHAES SIMPLICIO, JEAN CARLOS DOS SANTOS
e os demais comparsas até então não identificados empreenderam fuga daquele local e permanecem foragidos desde então.

Também é resultado das investigações que, durante a intensa ação delituosa, no intuito de descortinarem o paradeiro de outros bens de valor, os denunciados submeteram as vítimas idosas a intenso sofrimento, visto que, além de terem suas liberdades restringidas por largo período de tempo, ali permaneceram amarradas durante todo o dia, sendo que o ofendido
José Carlos Carrilho Martinez
ainda foi alvejado na cabeça pelos increpados e, apesar de ter sido imediatamente encaminhado pela Polícia Militar ao atendimento médico, veio a óbito em razão da gravidade do ferimento causado por uma das espingardas subtraídas naquele recinto [vide laudo de necropsia de ID 68767205 e certidão de óbito de ID 65582999]”.

[...]

Destaques no original

A materialidade do crime
é incontroversa
e
não foi alvo de impugnação neste
recurso
, no qual os
apelantes

deduzem
questões afetas ao afastamento do crime único, desacerto na fixação da pena, desclassificação do crime qualif
icado para a forma majorada, bem
como pa
rticipação de menor importância.

P
rimeiramente
será enfrentado o pleito principal do
Ministério Público
, ao
passo que
as demais matérias abordadas nos
recursos
serão analisadas na sequência conforme seu grau de abrangência, iniciando-se pelo pedido de absolvição, de desclassificação, de participação de menor importância e, após, aqueles atinentes aos demais aspectos de aplicação da pena.

Conforme narrado,
o
Ministério Público
postula
o afastamento da aplicação do crime único
para que seja reconhecido
e aplicado
o concurso formal impróprio de crimes,
previsto no art. 70, parte final, do Código Penal,
sustentando que os sentenciados visavam a subtração do patrimônio pessoal das vítimas
Jairde
Alexandre Martinez e José Carlos Carrilho Martinez, acrescen
tando
que
os cinco
teriam agido com
desígnios autônomos.

Todavia, ao contrário do afirmado, a denúncia narra e a instrução criminal deixou bem claro, que os sentenciados visavam a subtração
do dinheiro que
as vítimas
teria
m
recebido
dias antes
pela venda de gado, algo em torno de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
,
assim como tinham a pretensão de subtração de cerca de 80 cabeças de gado, que já havia
sido
recolhido e prendido no curral da propriedade, tanto que Emanuel
da Penha
e Cristi
a
no
Ferreira
foram presos em flagrante delito quando se deslocaram para avisar João
Filho
que já estava tudo certo e que já poderia mandar o caminhão buscar os semoventes.

M
algrado
hajam
elementos

nestes
autos apont
ando
que
,
quando
Emanuel
da Penha
e Cristi
a
no
Ferreira

foram abordados na cidade trafegando com a caminhonete L200
foram localizados
em poder
de ambos
,
além de uma arma de fogo
,

de
“
alguns produtos provenientes do roubo que estava em andamento
”
, não há
descrição
na denúncia
apontando quais bens estariam na carroceria da caminhonete, tampouco o processo foi instruído com o termo de apreensão dos bens [só foram apreendidos
as
arma
s
e os aparelhos celulares dos criminosos] para saber se eram de propriedade comum do casal ou se eram de propriedade individual das vítimas.

Além disso
, os elementos
de convicção
constantes
nestes
autos demonstram apenas a intenção dos
sentenciados
de subtraírem os pertences do
casal de idosos
e não o patrimônio individual de cada um deles, tanto que além do gado e de uma
camionete
S10 que teria sido adquirida com o valor da venda d
o
gado, não há descrição de qualquer bem individual que os criminosos tenham subtraído ou ao menos separado para subtrair.

Dessa forma
,
agiu com acerto a sentenciante
ao reconhecer como crime único
pois não ficou demonstrado que a ação dos criminosos visava a subtração patrimonial de mais de uma vítima
, ainda que da ação criminosa tenha resultado a morte de duas vítimas.

Sobre essa temática, esta Corte de Justiça
já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II E V, E § 2o-A, I) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ECA, ART. 244-B) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – POSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – INDEPENDENTE DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – CÚMULO DE MAJORANTES NA TERCEIRA FASE – AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – FRAÇÃO DE AUMENTO READEQUADA –
CONCURSO FORMAL – UM PATRIMÔNIO ATINGIDO – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO – CRIME ÚNICO – SENTENÇA REFORMADA
– PENA REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. O objeto jurídico tutelado pelo art. 244-B do ECA é a proteção da moralidade do menor, visando impedir tanto o ingresso, como a permanência do menor no universo delituoso, sendo irrelevante para a tipificação do delito a participação em momento anterior da criança ou do adolescente em ato infracional diverso. A cumulação de causas de aumento na terceira fase do processo dosimétrico exige motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem.
Sendo o roubo é um crime contra o patrimônio, deve-se concluir que, se a intenção do agente é direcionada à subtração de um único patrimônio, estará configurado um único crime, ainda que, no modus operandi, seja utilizada violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa
.
(TJMT, N.U 1025045-31.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023,
Publicado
no DJE 12/06/2023)
Destacamos

Em que pese no passado o Superior Tribunal de Justiça tivesse o entendimento de que, no crime de latrocínio, quando
ocorria a morte de duas vítimas era
o caso de considerar como concurso formal impróprio como sustentado pelo órgão acusador,
o
referido entendimento contrariava o posicionamento pacífico
do Supremo Tribunal Federal,
que
por suas
duas
t
urmas,
constantemente estava reformando as decisão do
Superior Tribunal de Justiça para afastar
o concurso formal impróprio
e reconhecer
a ocorrência de crime único de latrocínio,
nas hipóteses em que

embora
o
animus necandi

seja dirigido a
mais de um
a pessoa
,

apenas um patrimônio
foi atingido
, motivo pe
lo qual o Superior Tribunal de
J
ustiça, por intermédio de sua Terceira Seção,
proced
eu
ao
overruling
da
sua
jurisprudência
, adequando ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, conforme se infere da decisão que ficou assim ementada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIOS TENTADOS. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS NÃO ULTRAPASSADO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONSTATAÇÃO SPONTE PROPRIA POR ESTA CORTE SUPERIOR.
LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO EM RAZÃO DO NÚMERO DE VÍTIMAS ALVEJADAS. DESCABIMENTO. OVERRULING DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Pela ocorrência de preclusão consumativa, mostra-se inviável buscar, no agravo regimental, suprir as deficiências existentes na fundamentação das razões do agravo em recurso especial.

3. Se o presente agravo regimental não foi conhecido, ficando inalterado o não conhecimento do agravo em recurso especial, é inviável a análise das questões suscitadas no recurso especial inadmitido.

4. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade.

5. Constatação de ilegalidade manifesta, a ser reparada, sponte
propria
, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, por força do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, em relação ao Agravante, DIEGO ANTUNES SOARES, e aos Corréus PAULO ROBERTO SEVERO DO NASCIMENTO, HUGO GUILHERME CAPIEIRA RODRIGUES e WILLIAN VENDRUSCOLO DE CORDOVA.

6. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias encontra respaldo na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que há concurso formal impróprio no
cr

ime
de latrocínio quando, não obstante houver a subtração de um só patrimônio, o animus necandi seja direcionado a mais de um indivíduo, ou seja, a quantidade de latrocínios será aferida a partir do número de vítimas em relação às quais foi dirigida a violência, e não pela quantidade de patrimônios atingidos.

7.
No entanto, essa posição destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal, em suas duas Turmas, as quais têm afastado o concurso formal impróprio, e reconhecido a ocorrência de crime único de latrocínio, nas situações em que, embora o animus necandi seja dirigido a mais de uma pessoa, apenas um patrimônio tenha sido atingido. Por essa razão, mostra-se prudente proceder ao
overruling
da jurisprudência deste Tribunal Superior, adequando-a à firme compreensão do Pretório Excelso acerca do tema
.

8. No caso concreto,
as instâncias ordinárias afirmaram que houve desígnios autônomos em relação ao animus necandi, motivo pelo qual entenderam pelo concurso formal impróprio, o qual deve ser afastado, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal
.
[...].
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.119.185/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 19/9/2023.)

Destacamos

Assim, deve ser mantido o crime único reconhecido pela sentenciante, pois em consonância com o atual posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e, agora também, pelo Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao pleito de
absolvição
de
Jean Carlos
, com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal,
tem-se
que essa
irresignação não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe dúvida de que a magistrada concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora
Jean Carlos
tenha postulado sua absolvição, o debate sobre o tema foi realizado e as teses defensivas foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
o terceiro apelante
não conseguiu trazer elementos capazes de
desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou a sentenciante.

E tal afirmação se impõe, pois embora a
negativa de autoria por parte de Jean Carlos ficou isolada nestes autos,
sobrelevando afirmar
que
ele
se colocou na cena do crime,
conquanto tenha sustentada a tese
de que

somente teria sido acionado por Savio Henrique dos Santos
–
um
dos criminosos que
foi
morto no confronto com a
P
olícia
M
ilitar
–
, para que lhe desse
“carona”
nas proximidades da estrada de acesso à fazenda roubada
, e que, após
“lev
á
-lo”
, aguardou no local e horário combinado
sem que o amigo ali comparecesse,
razão pela qual foi
p
ara Nova Mutum/MT com a família,
dali prossegui
u
para Cuiabá

e depois para Mato Grosso do Sul,
local onde foi localizado e
capturado.

Destaque-se, ainda
nessa senda
,
que Jean Carlos foi questionado acerca do motivo pelo qual
se mud
ou
para outro Estado
, deixando no
E
stado de Mato Grosso sua
família
–
na qual se inclui uma filha
–
, mesmo nunca tendo vivido em outro município,
tendo

ele
apresent
ad
o
a resposta
segundo a qual
recebeu
uma
“indicação”
de um primo para trabalhar em uma fazenda,
na qual ganharia a importância aproximada de
R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais) por mês.

No entanto, a
o revés do afirmado por
Jean Carlos
, além de ele ter estado nas proximidades da cena do crime
,
confessado que levou um dos comparsas
e fugido
para outro
E
stado da Federação logo após os fatos,
Emanuel
da Penha

e Cristiano
Ferreira
, no calor dos fatos,
confessaram a p
r
á
tica do
s
crime
s
e apontaram que foi
Jean Carlos
–
que respondia pela alcunha de
“Chiclete”
–
,
quem
levantou e repassou informações a respeito da fazenda alvo, seus proprietários, o gado que as vítimas tinham vendido dias antes do roubo,
e
a importância em espécie que
os ofendidos
haviam recebido pela referida transação comercial, cumprido deixar assentado que todas essas informações foram confirmadas na fase judicial pelo depoimento do
d
elegado da Polícia Judiciária Civil
Jailson
Peres da Silva
, não havendo
, portanto,
o mínimo de plausibilidade
n
o pleito absolutório
do terceiro apelante.

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qu
al o posicionamento adotado pela
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido
por Jean Carlos
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de
latrocínio
por parte
de
Jean Carlos
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na
sua
absolvição com fundamento no art. 386,
V ou
VII, do Código de Proce
sso Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo
em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Igualmente
também não se sustentam os pedidos deduzidos por
Cristiano
Ferreira
e Emanuel
da Penha

visando o
afastamento da qualificadora prevista no § 3o do art. 157 do Código Penal, com a
desclassificação de latrocínio para o crime de roubo majorado
pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, muito menos para que seja reconhecido em favor
do sexto e do quinto
apelantes
o
instituto da participação de menor importância, capitulado no art. 29, § 1o, do Código Penal.

Isso porque, co
nquanto

Cristiano Ferreira e Emanuel da Penha

afirmem que não participaram diretamente do resultado morte, pois teriam saído da fazenda para encontrar João
Filho

e

avisá-lo
que os caminhões já poderiam ir buscar o gado roubado, não há qualquer dúvida
de que
o
sexto
e
o quinto
apelantes e os demais comparsas
se organizaram para praticar o
s
delito
s
, com emprego de arma de fogo, restando evidente que cada um dos agentes criminosos tinha função na empreitada criminosa, razão pela qual havia plena previsibilidade de que poderia ocorrer o resultado morte em relação às vítimas, devendo, portanto,
todos responder pelo crime de l
atrocínio e não apenas
por
roubo majorado como pretendido, pois o resultado morte
se comunica a todos os envolvidos, caracterizando a coautoria e não participação de menor importância, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrario
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Aliás, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que
, uma vez
“
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito
, pois elementar do crime
”.
(
Habeas Corpus
n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, esse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no
Habeas Corpus
n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o autor intelectual: é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o autor mediato: é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os coautores: a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396
-
397).

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do
julgado
sintetizado desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
12/05/2020).
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
PELO CONCURSO DE AGENTES
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE VER RECONHECIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – LIBERDADE CONCEDIDA PELO MAGISTRADO A QUO NO BOJO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO NÃO CONHECIDO – 2.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, §1o, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE –
APELANTE QUE ATUOU ATIVAMENTE EM TODOS OS ATOS QUE COMPUSERAM A EXECUÇÃO DO CRIME, EM NÍTIDA UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM O CORRÉU – COAUTORIA CARACTERIZADA
– 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – NÃO CABIMENTO – CONFIGURADO O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO DE AGENTES – 4. PLEITOS CONSECUTIVOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE SUBSTITUIÇÃO DESTA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREJUDICADOS ANTE A MANUTENÇÃO DA SANÇÃO FIXADA NA SENTENÇA – 5. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.

Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido de ver assegurado o direito de recorrer em liberdade, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, existindo notícia nos autos do cumprimento do respectivo alvará de soltura. 2.
Descabe cogitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o, do CP, cuja incidência restringe-se ao caso do partícipe, quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, que a contribuição do apelante para o delito patrimonial em voga não se limitou à mera prestação de auxílio material ou psicológico, mas, sim, deu-se mediante participação efetiva em todos os atos que compuseram a execução do crime, sendo ele, inclusive, o responsável por efetivamente subtrair o bem da vítima. Assim, verificado que ambos os acusados atuaram ativa e decisivamente para o deslinde da infração penal, de forma igualmente determinante, previamente ajustados e mediante divisão de tarefas, está-se diante de hipótese de coautoria delitiva, não havendo falar em participação de menor importância
. 3.

Para efeito de penalização no concurso de pessoas, o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria monista ou unitária, segundo a qual, sempre que evidenciadas a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, todos os coautores respondem pela mesma infração penal. Na hipótese, não se caracterizando qualquer exceção à regra da teoria monista no concurso de pessoas, os coautores devem responder pelo mesmo tipo penal, sendo incabível a almejada desclassificação para o crime de furto, pois os agentes agiram em comunhão de esforços e divisão de tarefas, voltados especificamente para a prática do delito de roubo circunstanciado, sendo indiferente, nesse caso, o fato de que apenas o corréu empunhou a arma de fogo no decorrer da dinâmica delitiva. 4. Mantida inalterada a sanção aplicada ao apelante, restam prejudicados os pleitos consecutivos de modificação do regime prisional de início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e de substituição desta por sanções restritivas de direitos, evidentemente inviáveis diante do quantum de pena privativa de liberdade estabelecido no r. édito condenatório. 5. A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado. 6. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
(TJMT
Ap
52472/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018,
Publicado
no DJE 14/09/2018)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E
EM CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2o, I e II, DO CÓDIGO PENAL],
EM CONCURSO FORMAL COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90] E FALSA IDENTIDADE [ART. 307, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [CONDUTA SOCIAL] – VALORAÇÃO NEGA
TIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS
JUSTIFICADA – AUMENTO DA TERCEIRA FASE INDEVIDO – NÚMERO DE MAJORANTES – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA – ADVENTO DA LEI N. 13.654/2018 E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DO INCISO I DO §2o DO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) –
TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – DESCABIMENTO
– ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – QUANTUM DA PENA QUE SE ALIA AO FATO DE O RÉU SER REINCIDENTE E PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O mesmo fundamento concreto – condenação anterior transitada em julgado – não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem. Na primeira fase da dosimetria da pena, a existência de condenação anterior com trânsito em julgado autoriza a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais para fins de exasperação da pena basilar. Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda, para correção do equívoco cometido. “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” – Súmula n. 443 do STJ. Tratando-se de crime de roubo, cometido com o emprego de arma branca, imperioso se faz a extirpação da causa de aumento referente ao “emprego de arma”, notadamente em razão da retroatividade da Lei n. 13.654/2018, por se tratar de
novatio
legis in
mellius
.
Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante de
sua relevante
e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
.
A fixação da pena acima de 4 (quatro) anos de reclusão, quando aliada ao fato de o réu ser reincidente e da presença de circunstância judicial desfavorável, impossibilita a alteração do regime fechado para o semiaberto.
(TJMT -
Ap
43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018,
Publicado
no DJE 09/08/2018)
Destacamos

Logo, não se pode falar em
desclassificação para o crime de roubo majorado tampouco em
reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal,
aos
apelante
s
.

Os cinco senten
ciados

pleiteam
, também,
o redimensionamento da pena do crime de
latrocínio
;
enquanto o
Ministério Público
almeja
a
majoração
da
pena em razão da aferição negativa
das
circunstâncias judiciais
da culpabilidade e
das consequências
do crime; os sente
nciados
para
a exclusão da
valoração pejorativa das mesmas circunstâncias judiciais, para atribuição de maior peso à confissão espontânea para
Allyson
Domingos
e para a exclusão das majorantes que foram computadas indevidamente na dosimetria
da pena
.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente aos
cinco sentenciados
a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do crime, cumprindo asseverar que no édito condenatório a
magistrada
deixou de proceder o incremento em relação as circunstâncias do crime [concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas], porque naquele momento utilizou tais situações fáticas para majorar a pena na terceira fase dosimétrica.

No tocante ao pleito do Ministério Público, deve ser destacado que não lhe assiste razão, pois a culpabilidade e as consequências do crime já foram valoradas de maneira desfavoráveis para os sentenciados, culminando em um incremento de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses cada uma delas [equivalente a 1/6
(um sexto)
de 20 anos], não se mostrando razoável que seja majorado o quantitativo utilizado no édito condenatório, mormente porque o concurso de agentes
e
a restrição a liberdade das vítimas e o fato de
ter redundado em mais de uma mo
rte de pessoas da mesma família já foram considerados nas circunstâncias do crime [redimensionamento será realizado com a exclusão das majorantes] e das consequências do crime
, conforme se verá adiante
.

Da mesma forma, não deve ser acolhida a pretensão de exclusão da valoração negativa atribuída à culpabilidade do crime para Jean Carlos, pois conforme narrado neste voto ele teve uma atuação de extrema importância para a realização do crime em análise, além de ter sido o
responsável pelo transporte das pessoas que deram início ao assalto
, incluindo o fato de ter ido
buscá-las
em outro município,
e por conseguir as armas

utilizadas na empreitada criminosa
.

Do mesmo modo,
deve ser mantida a valoração negativa atribuída a todos os
sentenciados

desses elementos octogonais
,
sobrelevando
asseverar que
,
em relação a Emanuel
da Penha
, além d
a premeditação que pode ser extraída do contexto probatório, a sentenciante destacou que
ele

se “
deslocou de Chapada do Guimarães ao município de São José do Rio Claro/MT com o intento de cometer o delito em companhias dos demais comparsas, mediante a promessa de contraprestação pecuniária
”,
elemento fático esse
, que justifica a análise pejorativa dess
a

circunstância judicial.

Seguindo a mesma linha intelectiva, também deve ser mantida a aferição depreciativa das consequências do crime atribuída aos sentenciados, porquanto, embora
ceifar a vida seja algo intrínseco no crime de latrocínio, na espécie
,
foram retiradas as vidas de duas pessoas, uma mã
e
e um pai de família,
tendo
uma delas
ido
a óbito ainda no local dos fatos e a outra que recebeu um tiro no rosto
desferido por
um dos criminosos
e
faleceu no
hospital dias após os fatos, gerando sofrimento irreparável à família,
impondo-se
consigna
r
que a segunda morte não foi computada como crime autônomo
tampouco
foi aplicado o concurso formal de crimes.

Por outra vertente, assiste razão
a
Allyson
Domingos [segundo apelante]
, com extensão de efeitos
a
Emanuel
da Penha
e Cristiano
Ferreira
,
ao requerer
a atribuição de maior peso à confissão espontânea e não apenas compensação com a agravante do a
rt. 61, II,
h
, do Código Penal, tendo em vista que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a confissão espontânea está ligada à personalidade do agente e, portanto, deve prevalecer sobre a agravante da senilidade que se trata de uma circunstância subjetiva da vítima, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. ELEMENTO IDÔNEO. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE CRIANÇAS. PRECEDENTES. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREPONDERANTE SOBRE A AGRAVANTE RELATIVA À MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. ART. 67 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

II - Quanto à exasperação da pena-base em decorrência da negativação das consequências do crime, não se verifica eventual ilegalidade, porquanto o vetor foi motivadamente negativado. Registre-se que, segundo o entendimento do STJ, cometer crime na presença de crianças extrapola o tipo penal: HC n. 474.068/SP, Sexta Turma, Rel.a Min.a Laurita Vaz,
DJe
de 11/6/2019;
AgRg
no
AREsp
n. 1.162.158/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 22/11/2018; HC n. 353.551/RS, Sexta Turma, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro,
DJe
de 13/06/2017; e
AgRg
no REsp 1.325.774/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 22/04/2015.

III - Segunda fase da dosimetria da pena.
Concurso entre atenuante e agravante. Ressalte-se que, "de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como a do Supremo Tribunal Federal, a confissão espontânea está ligada à personalidade do agente
(
EREsp
n. 1.154.752/RS, Terceira Seção, Relator Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR,
DJe
4/9/2012 e HC N. 101.909, Relator Ministro AYRES BRITTO, Segunda Turma,
DJe
19/6/2012).
Por sua vez, a agravante do art. 61, II, "h", do CP diz respeito à circunstância subjetiva da vítima
(HC n. 299.760/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
DJe
29/8/2016),
não possuindo, portanto, nenhum elemento preponderante previsto no art. 67 do CP (motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência
)"
(
AgRg
no REsp n. 1.864.871/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 14/5/2020).

IV -
A par disso e considerando o preceituado no art. 67 do Código Penal, a diminuição operada pela atenuante da confissão espontânea deve prevalecer em relação à agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal
.

Agravo regimental parcialmente provido, a fim de redimensionar a pena do paciente em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.
(STJ,
AgRg
no HC n. 665.374/MT, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 14/2/2023.)

Destacamos

De igual modo
,
deve ser acolhido o pleito deduzido
pelos
sentenciados de
exclusão das majorantes que foram computadas indevidamente ao crime de latrocínio,
pois,
conforme entendimento
do Superior Tribunal de
J
ustiça, as
causa
s
de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, II
e V,
do Código Penal,

pelo o crime
patrimonial
ter sido praticado

em concurso de pessoas
e
com
restri
ção d
a liberdade das vítimas
devem ficar restrit
as
à figura do caput do art. 157 [pena de 4 a 10 anos de reclusão] e não devem incidir sobre a figura qualificada prevista no inciso II do § 3o do aludido dispositivo legal, eis que o preceito secundário do latrocínio
já possui a previsão de pena mais grave [20 a 30 anos de reclusão], e a utilização das causas de aumento na fração de 2/3
(dois terços)
na terceira fase dosimétrica, previstas topograficamente no parágrafo anterior, causaria desproporcionalidade
aos apenados
.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS
MAJORANTES PREVISTAS NO § 2o DO ART. 157 DO CP À FIGURA PREVISTA NO § 3o DO REFERIDO DISPOSITIVO. CONJUGAÇÃO INVIÁVEL. LOCALIZAÇÃO TOPOLÓGICA E CONJUNÇÃO QUE CAUSARIA DESPROPORCIONALIDADE NA RESPOSTA PENAL
.[...].

1. As qualificadoras e as majorantes se traduzem como circunstâncias que orbitam o tipo básico. Sob viés formal de exposição desses institutos no Código, são fixados novos limites mínimo e máximo de pena para os casos de qualificadoras, diversamente do que se dá em relação às majorantes, para as quais é prevista fração de aumento, que incidirá sobre o tipo básico e que deve ser observada na terceira fase de aplicação da reprimenda.

2. No tocante ao roubo, observa-se que foram elencadas, em vários incisos, diferentes situações que contemplam dados circunstanciais e
especializantes
, em detrimento da figura típica básica inserida no caput do art. 157 do CP. Infere-se que o legislador, em tais situações, optou por tratá-las como causas especiais de aumento de pena e, assim, ao invés de dotá-las de sanção própria, estabeleceu apenas uma fração de aumento sobre a pena do tipo fundamental.

3.
Um dos argumentos mais usados para que não se permita o cúmulo das referidas majorantes com a figura prevista no § 3o do art. 157 do CP é sua localização normativa, vale dizer, após o dispositivo sobre as causas de aumento, dotando-o de pena própria
. Se, de um lado, tal argumento, isoladamente, é insuficiente para justificar a impossibilidade de conjugação das majorantes com as qualificadoras, de outro lado, também não basta, para permitir essa conjugação, a assertiva de que todos os parágrafos devem ser interpretados em conjunto, porque todas as circunstâncias previstas no § 2o e no § 3o são apenas
especializantes
do tipo básico.

4. Para além da localização normativa dos dispositivos, é impositivo que se agregue outro argumento relevante, que acaba por impossibilitar essa conjugação de circunstâncias (conjunção do § 2o com o § 3o). Esse argumento diz respeito ao excesso de pena resultante dessa interpretação, que acaba por ocasionar graves violações do princípio de proporcionalidade, um dos pilares centrais da resposta punitiva ao crime.

5.
O roubo, em sua forma simples, comina pena inicial de 4 anos de reclusão
. Se incide alguma majorante, a reprimenda sobe para o patamar mínimo de 5 anos e 4 meses. Comparados esses parâmetros com a pena mínima prevista para o roubo seguido de lesão corporal grave, verifica-se um salto, passando a pena mínima em abstrato para 7 anos de reclusão.
Na hipótese de resultado morte, a reprimenda inicial dispara para 20 anos de rec
lusão. Tomando-se em consideração que o roubo seguido de morte (
latrocínio
) se insere entre os crimes contra o patrimônio,
fica evidente que a reprimenda cominada já comporta toda a censurabilidade possível da conduta, que não permite o acréscimo de mais circunstâncias, notadamente porque reproduz uma pena maior do que a que teoricamente pode ser atingida por um crime contra a vida, para o qual, em sua forma qualificada, a pena mínima é de 12 anos
.

6. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.638.391/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
de 28/6/2021)
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE
LATROCÍNIO
. MANTIDA A REDUÇÃO DA DOSIMETRIA.
TERCEIRA FASE
. APLICAÇÃO SOMENTE DA FRAÇÃO RELATIVA À REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA.
AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.

1.
Na terceira fase
, apesar da ausência de discussão específica sobre a matéria no acórdão hostilizado,
razão assiste à defesa quanto ao pedido de afastamento das causas de aumento, emprego de arma de fogo e concurso de agentes
.

2. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no HC n. 816.371/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 28/9/2023)

Destacamos

C
omo a
sentenciante valorou tais elementos fáticos nas circunstâncias do crime,
mas
deixou de majorar naquele momento
dosimétrico
para não incidir em
bis in idem
porque iriam considerá-los na terceira fase dosimétrica, com o acolhimento da tese defensiva o fato de o crime ter sido pe
rpetrado em concurso de pessoas e
com restrição da liberdade das vítimas deve ser remanejado com o incremento na primeira fase dosimétrica a título de circunstâncias do crime, conforme entendimento d
o

Superior Tribunal de Justiça

exteriorizado no julgado abaixo resumido:

PENAL E PROCESSUAL PENA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO. QUANTUM. JUSTIFICAÇÃO CONCRETA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTAMENTO. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE
.

1. "Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa"(
AgRg
no HC n. 539.585/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/12/2020,
DJe
de 10/12/2020), como no caso dos autos. Precedente.

2. Consolidou-se que "o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação final do réu, vale dizer, que não seja elevada a sua reprimenda ou recrudescido o seu regime de cumprimento" (
AgRg
no HC n. 738.509/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022). Precedente.

3.
Na hipótese, não se vislumbra reformatio in pejus na valoração como circunstância judicial negativa do "emprego de arma de fogo, com realização de dois disparos, e concurso de agentes" após o afastamento das majorantes previstas no § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do artigo 157, do Código Penal, em recurso exclusivo da defesa
.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 670.955/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 19/8/2022)

Destacamos

Por conta disso,
com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta aos sentenciados
para o crime de latrocínio
,
da seguinte forma:

Allyson
Domingos de Oliveira

Na
primeira fase, tendo em vista a incidência das circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade, das circunstâncias do crime [remanejada da terceira fase para a primeira] e das consequências do crime, mantendo o critério da utilização do coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima [equivalente a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para cada circunstância judicial] utilizado no édito condenatório, fixo a pena-base em 30 (trinta) anos de reclusão.

Na segunda fase,
presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III,

d
, CP) e a ci
rcunstância agravante decorrente d
o crime ter sido praticado contra maior de 60 (sessenta) anos de idade (art. art. 61, I e II, alínea
h
, do Código Penal),
Jairde
Alexandre Martinez nascida em 30
.
06
.
1956 e José Carlos Carr
ilho Martinez nascido em 08
.
01
.
1952)
,
de acordo com o deci
di
do neste julgamento diante da prevalência da atenuante da confissão espontânea [1/6
(um sexto)
equivalente a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses seguindo o critério da sentença] sobre a agravante da senilidade da vítima [1/7
(um sétimo)
equivalente a 2 (dois) anos e 10 (dez) meses], atenuo a pena em formação em 6 (seis) meses de reclusão,
resultando
29 (vinte e nove) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição e, com o afastamento da causa de aumento operada neste julgamento, torno a pena definitiva em
29 (vinte e nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, para o crime de latrocínio, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la, mantido
s

o regime inicial fechado e
os
25 (vinte e cinco) dias-multas
para a pena de multa, a serem calculado
s
em 1/30 (um

trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à data do fato,
embora irrisórios,
para evitar
reformatio in pejus
.

Jean Carlos dos Santos

Na
primeira fase, tendo em vista a incidência das circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade, das circunstâncias do crime [remanejada da terceira fase para a primeira] e das consequências do crime, mantendo o critério da utilização do coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima [equivalente a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
para cada
circunstância judicial] utilizado no édito condenatório, fixo a pena-base em 30 (trinta) anos de reclusão.

Na segunda fase,

inexistem atenuantes a serem consideradas; todavia,
diante da presença das agravantes
da reincidência e do fato de o crime ter sido praticado contra maior de 60 (sessenta) anos de idade (art. art. 61, I e II,
h
,
CP
),
Jairde
Alexandre Martinez nascida em 30
.
06
.
1956 e José Carlos Carrilho Martinez nascido em 08
.
01
.
1952), agravo a pena em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
para manter o mesmo padrão do édito condenatório,
resultando
a pena em formação de 33 (trinta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição
e, com o afastamento da causa de aumento operada neste julgamento,
torno a pena definitiva em
33 (trinta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, para o crime de latrocínio,
ante a ausência de outras circun
stâncias capazes de modificá-la, mantido
o regime inicial fechado e
os
25 (vinte e cinco) dias-multas
para a pena de multa, a serem calculado em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à data do fato,
embora irrisórios,
para evitar
reformatio in pejus
.

Joao Ferreira Barroso Filho

Na
primeira fase, tendo em vista a incidência das circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade, das circunstâncias do crime [remanejada da terceira fase para a primeira] e das consequências do crime, mantendo o critério da utilização do coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima [equivalente a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para cada circunstância judicial] utilizado no édito condenatório, fixo a pena-base em 30 (trinta) anos de reclusão.

Na segunda fase,
inexistem atenuantes a serem consideradas; todavia,
diante da presença das agravantes da reincidência e do fato de o crime ter sido praticado contra maior de 60 (sessenta) anos de idade (art. art. 61, I e II,
h
, C
P
),
Jairde
Alexandre Martinez nascida em 30
.
06
.
1956 e José Carlos Carrilho Martinez nascido em 08
.
01
.
1952), agravo a pena em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, para manter o mesmo padrão do édito condenatório,
encontrando a pena em formação de 33 (trinta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição e, com o afastamento da causa de aumento operada neste julgamento, torno a pena definitiva em
33 (trinta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, para o crime de latrocínio, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la, mantido
o regime inicial fechado e
os
25 (vinte e cinco) dias-multa
para a pena de multa, a serem calculado em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à data do fato,
embora irrisórios,
para evitar
reformatio in pejus
.

Emanuel da Penha Martins

Na
primeira fase, tendo em vista a incidência das circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade, das circunstâncias do crime [remanejada da terceira fase para a primeira] e das consequências do crime, mantendo o critério da utilização do coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima [equivalente a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para cada circunstância judicial] utilizado no édito condenatório, fixo a pena-base em 30 (trinta) anos de reclusão.

Na segunda fase,
presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III,

d
, CP) e a ci
rcunstância agravante decorrente d
o crime ter sido praticado contra maior de 60 (sessenta) anos de idade (art. art. 61, I e II,
h
, CP),
Jairde
Alexandre Martinez nascida em 30
.
06
.
1956 e José Carlos Carr
ilho Martinez nascido em 08
.
01
.
1952)
; de acordo com o deci
di
do neste julgamento diante da prevalência da atenuante da confissão espontânea [1/6
(um sexto)
equivalente a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses seguindo o critério da sentença] sobre a agravante da senilidade da vítima [1/7 equivalente a 2 (dois) anos e 10 (dez) meses], atenuo a pena em formação em 6 (seis) meses de reclusão,
resultando
de 29 (vinte e nove
)
anos e 6 (seis) meses de
reclusão.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição e, com o afastamento da causa de aumento operada neste julgamento, torno a pena definitiva em

29 (vinte e nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
para o crime de latrocínio, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la, mantido
s

o regime inicial fechado e
os
25 (vinte e cinco) dias-multa
para a pena de multa, a serem calculado em 1/30 (um

trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à data do fato,
embora irrisórios,
para evitar
reformatio in pejus
.

Cristiano Ferreira Barroso

Na
primeira fase, tendo em vista a incidência das circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade, das circunstâncias do crime [remanejada da terceira fase para a primeira] e das consequências do crime, mantendo o critério da utilização do coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima [equivalente a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para cada circunstância judicial] utilizado no édito condenatório, fixo a pena-base em 30 (trinta) anos de reclusão.

Na segunda fase,
presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III,

d
, CP) e a ci
rcunstância agravante decorrente d
o crime ter sido praticado contra maior de 60 (sessenta) anos de idade (art. art. 61, I e II,
h
, do CP),
Jairde
Alexandre Martinez nascida em 30
.
06
.
1956 e José Carlos Carr
ilho Martinez nascido em 08
.
01
.
1952)
; de acordo com o decido neste julgamento diante da prevalência da atenuante da confissão espontânea [1/6
(um sexto)
equivalente a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses seguindo o critério da sentença] sobre a agravante da senilidade da vítima [1/7
(um sétimo)
equivalente a 2 (dois) anos e 10 (dez) meses], atenuo a pena em formação em 6 (seis) meses de reclusão,
encontrando
29 (vinte e nove) anos e 6 (se
i
s) meses de
reclusão.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de diminuição e, com o afastamento da causa de aumento operada neste julgamento, torno a pena definitiva em
29 (vinte e nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, para o crime de latrocínio, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la, mantido
s

o
r
egime inicial fechado e
os 25 (vinte e cinco) dias-multa
para a pena de multa, a serem
calculado em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à data do fato, embora irrisórios, para evitar
reformatio in pejus
.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
[primeiro apelante]
.

P
or outro lado,
dou parcial provimento
aos
recursos
de
Allyson
Domingos de Oliveira
[segundo apelante],
Jean Carlos dos San
tos [terceiro apelante],
Joao Ferreira Barroso
Filho
[quarto apelante],
Emanuel da Penha Martin
s [quinto apelante] e
Cristiano Ferreira Barroso
[sexto apelante]
, para
atribui
r
maior peso à confissão espontânea
[ligada à personalidade]
e não apenas compensação com a agravante do a
rt. 61, II,
h
, do Código Penal [critério subjetivo], para Alysson
Domingos
, com extensão dos efeitos Emanuel
da Penha
e Cristiano
Ferreira
; assim como para
exclusão das majorantes prevista
s
no art. 157, § 2o, II e V,
do Código Penal,
que foram computadas
na terceira fase dosimétrica
ao crime de latrocínio,
mensurando esses elementos fáticos na primeira fase dosimétrica na valoração já realizada no édito condenatório na negativação das circunstâncias do crime
[apenas não mensurado anteriormente na sentença para não incidir em
bis in idem
]
.

E
m decorrência do parcial acolhimento dos recursos defensivos, redimensiono a
s
pena
s
dos
s
entenciados da seguinte forma:
Allyson
Domingos
,
Emanuel
da Penha

e
Cristiano
Ferreira
: a pena individual de
29
(
vinte e nove
) anos
e 6
(
seis
) meses de reclusão
,

em regime inicial
fechado
,

e

25 (vinte e cinco) dias-multa
;

João
Filho

e
Jean Carlos
: a pena individual de
33
(
trinta e três
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão
em regime inicial

fechado
,

e

25 (vinte e cinco) dias-multa
, a serem
calculados em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à data do
s
fato
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024